Tribunal: CARF
Processo: 10314.720858/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720858/2018-41
ACÓRDÃO
2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento
antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte
recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para
a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer que o
crédito tributário remanescente foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 768) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-50.233 (p. 743), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1 Autos de infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado por meio dos autos de infração discriminados a seguir:

Conforme consta no termo de verificação fiscal, foi identificado que, durante o
ano-calendário de 2013, o contribuinte autuado deixou de declarar e recolher os
créditos tributários discriminados acima, correspondentes às contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração paga aos contribuintes
individuais discriminados e à contribuição Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) referente à
diferença entre a alíquota apurada pelo então Ministério da Previdência Social e a
alíquota declarada pelo contribuinte na GFIP.
A Autoridade Tributária detectou que a empresa autuada deixou de declarar na
GFIP as remunerações pagas a contribuintes individuais constantes das
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte por ela mesma emitidas, sob o
código 0588. Os contribuintes individuais e as correspondentes remunerações
foram discriminados numa tabela integrante do termo de verificação fiscal (fl.
267).
Com relação às contribuições para o GILRAT, o contribuinte exerce atividade
econômica sujeita à alíquota SAT de 3%. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
3
do contribuinte, apurado pelo então Ministério da Previdência Social, foi de
1,1036. Assim sendo, a alíquota GILRAT aplicável ao contribuinte em 2013
corresponde a 3,31%. Como a empresa autuada declarou na GFIP a alíquota de
3%, então a Autoridade Tributária lançou de ofício os créditos correspondentes à
diferença de alíquota de 0,31%, incidentes sobre a própria base de cálculo
declarada pela empresa na GFIP.
Foi infligida multa de ofício no percentual de 150% do valor originário das
contribuições lançadas, com fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
combinado com o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996.
2 Impugnação
O contribuinte impugnou a autuação e alegou o seguinte, em síntese:
* “O valor apurado carece de liquidez e certeza, pois o conteúdo do auto de
infração pretende valores estranhos à hipótese de incidência arguida”. Foram
lançadas contribuições incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais, sob o código 0588. Tal código refere-se ao “recolhimento de
autônomos”. Entretanto, uma das pessoas relacionadas como contribuinte
individual no auto de infração, não é um trabalhador autônomo. Ele “sempre
compôs o quadro societário da Impugnante, ocupando cargos nos Conselhos ou
Diretoria. Na condição de membro do quadro societário, recolhimentos sobre os
rendimentos atribuídos à Luiz Fernando Naresi Cursino não se enquadram no
código 0588 pois, em verdade, são pró-labore, cujo código de informação e
recolhimento é diverso. Tão somente em razão de erro material no
preenchimento das obrigações acessórias os rendimentos de Luiz Fernando Naresi
Cursino foram alocados sob o código 0588. Cabe ainda esclarecer que tal
equívoco foi comunicado à Sra. Auditora durante a fiscalização na intenção de que
a mesma instruísse a empresa na regularização, o que não ocorreu. [...] Havendo
o lançamento de ofício de obrigação tributária decorrente do não recolhimento
da cota patronal sobre a remuneração de autônomos identificados sob o código
0588, não podem outras espécies de pagamento serem enquadradas neste
cenário [...]. Assim, a despeito de equívoco material por parte da Impugnante, não
pode a Fazenda exigir crédito tributário cuja verdadeira origem fática é estranha
aos fundamentos legais apontados pela autoridade fiscal em razão dos Princípios
da Estrita Legalidade Tributária, Vedação ao Confisco e Vedação ao
Enriquecimento sem Causa, este de ampla aplicação para a Administração Pública.
Tem-se, portanto, medida necessária a declaração de nulidade do auto de
infração e sua plena desconstituição, afastando-se qualquer cobrança da
Impugnante”;
* Os valores exigidos a título de contribuição sobre a remuneração de
contribuintes individuais estão errados porque, ao invés de lançar o valor
equivalente a 20% das remunerações, a Autoridade Tributária lançou os próprios
valores das remunerações como se fossem as contribuições devidas. Tal fato pode
ser observado no mero confronto entre a tabela discriminativa dos contribuintes
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
4
individuais e os relatórios do auto de infração. “Ainda que se admitam como
devidas as contribuições para os períodos e contribuintes apontados no auto de
infração, os valores exigidos são ilegais porque não refletem o que a legislação
tributária estabelece como incidência válida. Portanto, nos termos expostos,
necessária a declaração de nulidade do auto de infração, haja vista o mesmo
pretender a cobrança de tributo sem fundamento de validade, adulterando
ilegalmente a norma de incidência tributária trazida nos artigos Art. 22, III da Lei
n. 8212/91, Art. 12, I e Art. 201, II, §12, 22, 32, 52 e 82”;
* “[...] a Impugnante apresentou contestação do valor que lhe foi atribuído a
título de FAP/2013 em 03/12/2012, registrado sob o Número do Protocolo:
1211290005216/01-1. Tal contestação foi objeto de análise do Ministério da
Previdência Social - MPS e em 22.07.2016 houve publicação do resultado da
análise de 1a instância, obtendo-se o deferimento parcial, o que ensejou na
redução do índice original imputado pelo referido órgão de 1,0777 para 0,9517. Já
na 2a instância, o Ministério da Previdência Social - MPS, entendeu por deferir
parcialmente o requerimento formulado em sede recursal, reduzindo o índice
original aplicado de 1,0777 para 0,9412. [...] A vista do resultado das insurgências
administrativas para revisão do FAP (documentos ao final anexados), o FAP da
Impugnante tem o valor de 1 sendo neutro para o cálculo do RAT, o qual tem
como valor final para 2013 a grandeza 3%. [...] Assim, uma vez ilícita a pretensão
constante no Auto Infração ora impugnado em manter o FAP na razão de 1.1036,
ocorrência esta que também é causa de nulidade de pretensão de cobrança de
diferenças (0,31%) a título de GILRAT no exercício de 2013. Além de decisão
definitiva da Administração sobre o correto FAP a ser atribuído à Impugnante,
circunstância esta suficiente para ausência de justa causa para impor qualquer
obrigação tributária sobre diferenças de GILRAT/2013, a legislação de forma
expressa concede efeito suspensivo a este questionamento”;
* “Há ainda que ser ressaltado que em momento algum a Sra. Auditora Fiscal
justificou a aplicação da multa no percentual de 150%, não sendo em momento
algum demonstrado o ato de sonegação, fraude ou conluio que justificasse a
incidência”. Ademais, a alíquota aplicada possui efeito confiscatório.
O impugnante pediu a suspensão da exigibilidade dos créditos, a declaração de
nulidade do auto de infração e da representação fiscal para fins penais, o
afastamento da pretensão da cobrança da diferença de contribuição para o
GILRAT e o afastamento da aplicação da multa de ofício no percentual de 150%.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-50.233 (p. 743), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
5
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por
conseguinte, não impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com
efeitos de negativa.
ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
Uma vez detectado erro de fato, sem modificação dos critérios jurídicos adotados
e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa pelo sujeito passivo, a
parte do crédito tributário indevidamente constituída deve ser expurgada do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES.
A multa de ofício qualificada de 150% somente é aplicável nas hipóteses de
sonegação, fraude ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 768 e seguintes, defendendo, em síntese, a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vista a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a remuneração paga a contribuintes individuais e à contribuição Grau de Incidência de
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
6
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) referente à
diferença entre a alíquota apurada pelo então Ministério da Previdência Social e a alíquota
declarada pelo contribuinte na GFIP.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem!
Incialmente, cumpre destacar que a Contribuinte não defendeu a perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial em sede de
impugnação, o fazendo apenas nesta instância administrativa. Todavia, por se tratar de matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se
verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou
não) pela decadência.
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante
no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
7
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese
de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de
recolhimento poderia ser considerado. No presente caso, a autuação se referiu a
valores relativos a Auxílio-Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados
empregados, bem como incidentes nas remunerações pagas a trabalhadores
autônomos e a título de pró-labore, de sorte que é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da
Informação Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
8
a existência de pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos
períodos de 01/01/1999 a 31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período
01/01/1999 a 31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme
documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a
12/2000, constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra
parte a outras entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito
passivo foi levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única
competência em litígio, de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela
decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à
competência de 12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Neste espeque, analisando-se o Termo de Verificação Fiscal (p. 260) e o
Demonstrativo Fiscal de p. 265, verifica-se que a própria Fiscalização se reporta / menciona os
recolhimentos efetuados pela Contribuinte à época dos fatos geradores. Confira-se:
Termo de Verificação Fiscal (p. 261):
1-Embora a empresa tenha apresentado os documentos solicitados, não houve
convicção do efeito suspensivo em âmbito administrativo da cobrança do índice
FAP atribuído à empresa, conforme normas previdenciárias: índice FAP: 1.1036 *
RAT 3% = 3,31. Houve apenas uma solicitação inicial, administrativamente, com
pedidos sequenciais a cada expiração de prazo.
A alíquota de 3,31% deveria ter sido recolhida mensalmente, até decisão final da
solicitação pretendida. Na realidade, foi recolhido o valor correspondente a 3%
do Salário de Contribuição Mensal, o que levou a fiscalização a cobrar a diferença
de 0,31% sobre estes mesmos salários.
(grifei e destaquei)
Demonstrativo Fiscal (p. 265):
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.774 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720858/2018-41
9

Dessa forma, em relação às competências objeto do presente lançamento fiscal,
aplica-se a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial, segundo
a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 19/12/2018 (p. 275), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2013, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o crédito tributário remanescente após a decisão de primeira instância, vez que
atingido pela decadência.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 783
DF CARF MF
Original